Tribunal: TJDFT
Processo: 0708107-13.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708107-13.2020.8.07.0004 RECORRENTE: DIELSON SILVA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Direito Processual Penal. Embargos Infringentes e de Nulidade defensivos. Tentativa de furto majorado. Repouso noturno. Concurso de agentes. Rompimento de obstáculo. Prova testemunhal e confissão dos corréus quanto ao rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Arrombamento da porta de acesso do estabelecimento-vítima e de um cofre. Laudo pericial juntado após a sentença e antes do julgamento dos apelos. Contraditório preservado. Qualificadora mantida. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando o descabimento, no caso, da incidência da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pois esta demanda laudo pericial que a confirme. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, o órgão julgador assentou, verbis: “é de se considerar a confissão em juízo dos acusados e a prova testemunhal no sentido de que eles ingressaram no estabelecimento-vítima (Eneias Moto), mediante o arrombamento da porta de entrada e de um cofre que existia no local. Ademais, não é possível deixar de considerar que, após a prolação da sentença e antes do julgamento dos apelos, houve a juntada de laudo de perícia criminal – exame de local (fls. 494-503 / PDF), o qual concluiu pelo arrombamento do cofre pertencente a Eneias Moto, bem como da porta de acesso do citado estabelecimento” (id27623257, pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se, a propósito: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL REALIZADO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o que, em "se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial" (AgRg no REsp n.1.732.484/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 31/8/2018). 2. No presente caso, a Corte originária manteve o reconhecimento da referida qualificadora, afirmando que o laudo pericial nitidamente comprovou o rompimento de obstáculo. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1797518/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 16/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012